Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. PREPARO PROMOVIDO EM DESACORDO COM AS HIPÓTESES PERMISSIVAS. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. 3.1. A apelação interposta pelo condomínio demandado não pode ser admitida, pois a juntada dos comprovantes de recolhimento do valor do preparo aos autos foi promovida em desacordo com as hipóteses permissivas estabelecidas no art. 1007 do CPC, e, por estar ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecida.
4. Embargos de declaração interpostos pela primeira embargante conhecidos e providos.
5. Embargos de declaração manejados pelo segundo embargante julgados prejudicados.